Tribunal: TJES
Processo: 5010604-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010604-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: LIDUINA AGOSTINI FOLLI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE.

(1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO INICIADA POR LIDUINA AGOSTINI FOLLI EM FACE DO MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO O FORNECIMENTO PARA SI DO MEDICAMENTO ELIQUIS 2,5MG, SOMALGIM 100MG E FRALDAS (3 POR DIA), INDICADO POR MEIO DO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
(2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial em favor d
e LIDUINA AGOSTINI FOLLI
para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE LINHARES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
a providenciarem o medicamento
ELIQUIS 2,5MG, SOMALGIM 100MG E FRALDAS (3 POR DIA),
enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente semestralmente ou trimestralmente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento),
autorizado o fornecimento de medicamento genérico, CONFIRMO a Decisão de ID. 18485018, RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito”.
(3). RECURSO DO ESTADO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE REQUER SEJA RECONHECIDA A NULIDADE DA R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, HAJA VISTA A OMISSÃO DO
DECISUM
QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO DO ESTADO, PARA OITIVA DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO – NAT, BEM COMO A AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DO PARECER DA SESA QUANTO À EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE; SUCESSIVAMENTE, REQUER-SE: QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA E JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL QUANTO AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS APIXABANA 2,5 MG (ELIQUIS®) E ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG (SOMALGIM CARDIO®), HAJA VISTA QUE NÃO RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ; SUBSIDIARIAMENTE, CONSIDERANDO QUE O MEDICAMENTO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADO 100 MG (SOMALGIM CARDIO®) POSSUI SUBSTITUTO COM IDÊNTICO MECANISMO DE AÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS, QUE A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO EM QUESTÃO SEJA PRIMARIAMENTE DIRECIONADA AO MUNICÍPIO DE LINHARES, SENDO QUE, APENAS NO CASO DE DESCUMPRIMENTO, A OBRIGAÇÃO SEJA DIRECIONADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEVENDO, EM TODO CASO, SER RECONHECIDA NA DECISÃO A NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU INDEVIDAMENTE O ÔNUS FINANCEIRO; QUE HAJA O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PRIMARIAMENTE, AO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, AO QUAL INCUMBE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO LOCAL, E, SOMENTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO QUE O MUNICÍPIO SEJA COMPELIDO A RESSARCIR FINANCEIRAMENTE O ESTADO PELAS POSSÍVEIS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DO INSUMO PLEITEADO; QUE, EM TODO CASO, TENDO POR BASE A SÚMULA 421 DO STJ, NÃO HAJA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, POSTULA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA HOSTILIZADA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL (OITIVA NAT), BEM COMO AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PARECER TÉCNICO PRODUZIDO PELA SESA. QUANTO À ALEGADA PRELIMINAR TENHO POR BEM REJEITÁ-LA. ISSO PORQUE É POSSÍVEL O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, NA FORMA DO ART. 355, I, DO CPC/15, QUANDO NÃO HOUVER A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. COM EFEITO, INSTA DESTACAR QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. COM RELAÇÃO AO PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE PARECER TÉCNICO DO NAT, DESTACO QUE ESTE TRATA-SE DE MEDIDA DE AUXÍLIO AO MAGISTRADOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE, ASSIM, É FACULTADO AO JUÍZO, DE ACORDO SUAS CONVICÇÕES - DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS - VINCULAR SUA DECISÃO AO REFERIDO PARECER.
(6). DO MÉRITO.

A PRIORI
, IMPENDE DESTACAR QUE, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE PODE SER CONSTITUÍDO POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS, ISOLADO OU EM CONJUNTO. DESSE MODO, EM QUE PESE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS, TAL DIVISÃO NÃO DEVE SOBRELEVAR A SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NA LEI MAIOR, EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PRETENDE, VIA JUDICIAL, O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM, O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O PODER PÚBLICO DEVERÁ SER COMPELIDO A FORNECER FRALDAS GERIÁTRICAS E OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS PELA PARTE RECORRIDA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.
INICIALMENTE, VERIFICO QUE A PRESCRIÇÃO MÉDICA, A QUAL É UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO OBJURGADA, EVIDENCIOU A IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS (ELIQUIS 2,5MG E SOMALGIM 100MG) E INSUMO (FRALDAS - 3 POR DIA), COMO SE VÊ NO FORMULÁRIO PARA PEDIDO JUDICIAL EM SAÚDE PREENCHIDO PELO DR. FERNANDO LUIZ SCHAFFELN CORREIA LIMA (ID.: 5137409 - PÁG. 4/7). O MÉDICO ESPECIALISTA INFORMA QUE TAIS MEDICAMENTOS NÃO PODEM SER SUBSTITUÍDOS PELOS FÁRMACOS PADRONIZADOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE (RENAME), DESTACANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PLEITEADOS, PORQUANTO COM O USO DESTES, A RECORRIDA TEVE MELHORA EM SEU QUADRO CLÍNICO, BEM COMO AFIRMA QUE A PACIENTE JÁ FORA SUBMETIDA À OUTRAS TERAPIAS, CONTUDO, AQUELA APRESENTOU “MANIFESTAÇÕES DE EFEITOS COLATERAIS”. DESTA FEITA, RESTOU COMPROVADO QUE A UTILIZAÇÃO DE TAIS MEDICAMENTOS, MESMO QUE NÃO-PADRONIZADOS, É IMPERATIVA PARA A CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO DA PACIENTE. INSTA REGISTRAR QUE O FORMULÁRIO PREENCHIDO E ASSINADO PELO MÉDICO DEVE SER INTERPRETADO EXTENSIVAMENTE. NÃO É NECESSÁRIO, PORTANTO, QUE O
EXPERT
SUBSCRITOR DETENHA CONHECIMENTOS JURÍDICOS, BASTANDO QUE O DOCUMENTO MÉDICO ATESTE, FUNDAMENTADAMENTE, A NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO/TRATAMENTO.
POR FIM, EM DETIDA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS, NOTADAMENTE O FORMULÁRIO MÉDICO COLIGIDO EM ID.:
5137409 - PÁG. 4/7
, TENHO QUE OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PREENCHEM OS REQUISITOS MÍNIMOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RELAÇÃO A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. NESTA SENDA, VERIFICO QUE OS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS PELA PARTE RECORRIDA DEMONSTRARAM A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS PLEITEADOS
, A EXPLICAÇÃO MÉDICA ACERCA DA INEFICÁCIA DOS DEMAIS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS, A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA E A SUA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM TAIS CUSTOS. EXISTE, DESTA FORMA, A DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, POSTO QUE HÁ COMPROVAÇÃO TÉCNICA NOS AUTOS DE QUE AS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS PELO SUS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECORRIDA.

OBRIGAÇÃO ESTATAL QUE SE SOBREPÕE,
IN CASU
, AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL
. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”.
GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA
.
FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS
.
NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRIDA
.
RESPEITO ÀS TESES FIRMADAS NO TEMA 106, NO IRDR DECORRENTE DO RESP 1.657.156 - STJ
.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TENDO EM VISTA A SÚMULA 421 DO STJ.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)